Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600730-74.2020.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL POR ABUSO DE
PODER POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO.

INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

L I T I S C O N S Ó R C I O
P A S S I V O
N E C E S S Á R I O . S U P E R A Ç Ã O D O
ENTENDIMENTO FIXADO PARA AS
ELEIÇÕES DE 2016. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR.

PROVA TESTEMUNHAL SINGULAR
EXCLUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

CONDENAÇÃO POR CAPITULAÇÃO
DISTINTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
62 DO TSE.

C O N F I G U R A Ç Ã O D A C O N D U T A
VEDADA PREVISTA NO ART. 73, V DA
LE. DÚVIDA ACERCA DA FINALIDADE
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA EM GRAU
Num. 42933507 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

RECURSAL. POSSIBILIDADE.

NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE
PODER POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora o juízo sentenciante tenha
sido sucinto em sua fundamentação, é
possível identificar as razões fáticas e
jurídicas nas quais se baseou para
formar o seu convencimento.

2. A exigência do litisconsórcio passivo
n e c e s s á r i o , e s t a b e l e c i d a p e l a
jurisprudência do TSE para as eleições
de 2016 foi superada por ocasião do
julgamento do Recurso Ordinário 3040-
10, de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques.

3. A legislação veda a utilização da prova
testemunhal singular exclusiva em ações
que culminam em cassação do mandato,
na forma do art. 368-A do Código
Eleitoral.

4. Além da prova testemunhal dita como
singular, foram ouvidas outras
testemunhas e apresentados diversos
documentos acerca da contratação
alegada, prints de conversas de
WhatsApp, áudios, fotos, entre outras
provas aptas a formar o convencimento
do juízo de origem.

5. Nos termos da Súmula nº 62 do TSE,
"os limites do pedido são demarcados
pelos fatos imputados na inicial, dos
quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor".

6. O art. 73, V da Lei nº 9.504/1997 veda
n ã o a p e n a s a n o m e a ç ã o o u a
contratação, mas qualquer forma de
admissão, ainda que temporária, de
agente público, excepcionando apenas
as situações referentes a serviços
públicos essenciais, desde que com
expressa e anterior autorização do Chefe
do Executivo.

7. A contratação temporária de
Num. 42

Inteiro teor:
31/03/2022
Número: 0600730-74.2020.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600731-59.2020.6.16.0076
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação
Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600730-74.2020.6.16.0076 que, com fundamento no inciso I do art. 487 do Código de Processo
Civil, julgou procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral para condenar Hermes
Wicthoff e Tânia Cristina de Macedo de Lima às sanções dos parágrafos 4º e 5º do art. 73 da Lei nº
9.504/97, pelo que (i) cassou seus diplomas outorgados por este Juízo em 9 de dezembro de 2020
(§5º) e, por sequência, cassou seus mandatos de prefeito e vice; (ii); bem como declarou os
investigados Hermes Wicthoff e Tânia Cristina de Macedo de Lima inelegíveis por oito anos, nos
termos do inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) por Abuso de Poder Político, visando a Captação Ilícita de Sufrágio ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Hermes Wicthoff e Tânia Cristina de Macedo de Lima,
candidatos eleitos Prefeito e Vice-Prefeito, no Município de Mauá da Serra/PR, pela prática, em
tese, de abuso de poder político, em razão de suposta compra de apoio político realizada pelo
representado Hermes, prefeito à época, consubstanciada em oferecer e conceder cargo e/ou
emprego público no Município de Mauá da Serra à Sra. Fernanda Kinapp Martins. Alega que
Fernanda Kinapp Martins foi procurada pelo investigado Hermes, que lhe ofereceu uma
oportunidade de "emprego" junto a Prefeitura de Mauá da Serra, sob a condição de desistir de sua
candidatura a vereadora pelo partido Cidadania e deixar de apoiar policamente o Sr. Givanildo
Lopes, passando a dar apoio político ao demandado e a se filiar ao seu partido, o PSD. Afirma que
Fernanda se desfiliou do Cidadania e se filiou ao PSD, partido este em que se candidatou à
vereadora, bem como foi contratada pela Prefeitura de Mauá da Serra, através do Programa Frente
de Trabalho; Ref.: Procedimento Preparatório Eleitoral nº MPPR-0087.20.000396-7). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HERMES WICTHOFF (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
TANIA CRISTINA DE MACEDO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42933
507
31/03/2022 08:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.543

RECURSO ELEITORAL 0600730-74.2020.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: HERMES WICTHOFF
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: TANIA CRISTINA DE MACEDO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL POR ABUSO DE
PODER POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO.

INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

L I T I S C O N S Ó R C I O
P A S S I V O
N E C E S S Á R I O . S U P E R A Ç Ã O D O
ENTENDIMENTO FIXADO PARA AS
ELEIÇÕES DE 2016. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR.

PROVA TESTEMUNHAL SINGULAR
EXCLUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

CONDENAÇÃO POR CAPITULAÇÃO
DISTINTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
62 DO TSE.

C O N F I G U R A Ç Ã O D A C O N D U T A
VEDADA PREVISTA NO ART. 73, V DA
LE. DÚVIDA ACERCA DA FINALIDADE
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA EM GRAU
Num. 42933507 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

RECURSAL. POSSIBILIDADE.

NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE
PODER POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora o juízo sentenciante tenha
sido sucinto em sua fundamentação, é
possível identificar as razões fáticas e
jurídicas nas quais se baseou para
formar o seu convencimento.

2. A exigência do litisconsórcio passivo
n e c e s s á r i o , e s t a b e l e c i d a p e l a
jurisprudência do TSE para as eleições
de 2016 foi superada por ocasião do
julgamento do Recurso Ordinário 3040-
10, de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques.

3. A legislação veda a utilização da prova
testemunhal singular exclusiva em ações
que culminam em cassação do mandato,
na forma do art. 368-A do Código
Eleitoral.

4. Além da prova testemunhal dita como
singular, foram ouvidas outras
testemunhas e apresentados diversos
documentos acerca da contratação
alegada, prints de conversas de
WhatsApp, áudios, fotos, entre outras
provas aptas a formar o convencimento
do juízo de origem.

5. Nos termos da Súmula nº 62 do TSE,
"os limites do pedido são demarcados
pelos fatos imputados na inicial, dos
quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor".

6. O art. 73, V da Lei nº 9.504/1997 veda
n ã o a p e n a s a n o m e a ç ã o o u a
contratação, mas qualquer forma de
admissão, ainda que temporária, de
agente público, excepcionando apenas
as situações referentes a serviços
públicos essenciais, desde que com
expressa e anterior autorização do Chefe
do Executivo.

7. A contratação temporária de
Num. 42933507 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

trabalhadores rurais sazonais e
catadores de lixo no período vedado,
ainda que decorrente de programa
social, configura a conduta vedada
prevista no art. 73, V da LE, porque não
se trata de serviço essencial.

8. Embora configurada a conduta vedada
pelo art. 73, V da Lei nº 9.504/1997, em
razão da contratação de terceirizada no
período vedado, não há provas cabais e
robustas acerca da finalidade eleitoral da
referida contratação, assim como não se
verifica a gravidade da conduta.

9. Configurada a prática de conduta
vedada, deve ser fixada multa no valor
de cinco a cem mil UFIR. Multa aplicada
no mínimo legal.

10. O abuso de poder político demanda a
comprovação de que o fato ilícito possui
gravidade suficiente a comprometer a
normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as graves sanções impostas pelo
art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à
cassação do mandato e à inelegibilidade
dos envolvidos.

11. O núcleo do artigo 41-A da Lei nº
9.504/1997 não exige, para a sua
configuração, apenas a entrega do bem
ou da vantagem pessoal, contentando-se
com o oferecimento ou a promessa de
entrega, a fim de obter o voto do
eleitor (TSE, REspE nº 403803, Acórdão,
rel. Min. Henrique Neves da Silva, rel.
desig. Min. Luciana Lóssio, DJe
25/09/2013).

12. A configuração do especial fim de
agir, consistente na obtenção do voto do
eleitor, malgrado prescinda de pedido
explícito de voto, exige a presença de
prova robusta e inconteste da intenção
da compra de votos, conforme
jurisprudência pacífica do TSE e desta
Corte Eleitoral, o que não restou
cabalmente comprovado no caso em
análise.

13. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Num. 42933507 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/03/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face dos candidatos eleitos a prefeito e vice no município de Mauá
da Serra, Hermes Wicthoff e Tania Cristina de Macedo Lima, imputando-lhes a prática de abuso
de poder político, visando a captação ilícita de sufrágio, nos termos dos arts. 22, XIV da LC nº
64/1990 e 41-A da Lei nº 9.504/1997, consistente no oferecimento de cargo e/ou emprego público
no Município a Fernanda Kinapp Martins.

Na sentença (id. 42267466), o Juízo da 76ª Zona Eleitoral – Marilândia do Sul
entendeu que a contratação realizada com base no programa social Frente de Trabalho em pleno
período eleitoral teve o intuito de angariar voto, de modo que julgou procedente a demanda para
condenar Hermes Wicthoff e Tânia Cristina de Macedo de Lima às sanções dos §§ 4º e 5º do art.
73 da Lei nº 9.504/1997, com (i) a cassação de seus diplomas; e (ii) declaração de inelegibilidade
dos investigados Hermes Wicthoff e Tânia Cristina de Macedo de Lima por oito anos, nos termos
do art. 22, XVI da Lei Complementar nº 64/1990.

Os recorrentes interpuseram o presente Recurso (id. 42267916), alegando,
preliminarmente: i) a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e baseada em
prova que feriu o devido processo legal, tendo em vista o falso testemunho de Fernanda Kinapp
Martins; e ii) decadência em razão da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário,
porque não teriam sido incluídos no polo passivo da ação todos os supostos envolvidos nas
condutas narradas. No mérito, asseveraram que: i) o art. 73 da Lei nº 9.504/1997, citado na
sentença, não se aplica ao presente caso, diante da causa de pedir da ação se restringir à
suposta ocorrência de abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio, não sendo objeto de
imputação, fática ou normativa, a existência de condutas vedadas; ii) a sentença utilizou-se
unicamente do testemunho de Fernanda para cassar os mandatos dos recorrentes, sendo que
não é possível extrair nenhuma outra prova, além das falas inconsistentes e suspeitas da
testemunha; iii) nos termos do art. 368-A do Código Eleitoral, a prova exclusivamente
testemunhal não pode fundamentar a condenação que gera perda de mandato; iv) a decisão
aponta que os recorrentes pediram para que Fernanda mudasse de partido em troca de emprego
com a clara intenção de obter voto, mas não apontou por qual razão essa barganha faria com
que os recorrentes obtivessem mais votos; v) Fernanda foi publicamente apoiadora dos
candidatos adversários, nesse sentido, onde residiria o abuso de poder?; vi) A sentença encerra
em contradição em face da condenação por captação ilícita de sufrágio, devendo ser verificado o
seguinte: Fernanda teve seu voto comprado ou foi corrompida para ser candidata e então
Num. 42933507 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

comprar votos?; vii) nada disso ocorreu, porque ela era nova na política e recebeu apenas 11
votos, ao passo que os recorrentes obtiveram 2.936, o que revela que certamente Fernanda não
tinha aptidão e histórico para influenciar os eleitores, de forma a motivar a manobra da mudança
de partido em troca de trabalho; viii) em depoimento a própria Fernanda confirmou em juízo que
Hermes nunca lhe pediu apoio político para sua campanha, não havendo descrição de conduta
que possa ser tipificada como captação ilícita de sufrágio, nem dos apoiadores de Hermes em
relação à Fernanda e nem dela em relação a outros eleitores; ix) a articulação foi orientada por
Givanildo Lopes, candidato da oposição, sendo que Fernanda era cadastrada no Cadúnico como
pessoa carente e apta a ser chamada para a Programa Social Frente de Trabalho, não havendo
razão para essa promessa de trabalho funcionar como uma moeda de troca; x) as testemunhas
de defesa confirmaram a inexistência de participação dos recorrentes nessa suposta exigência
de mudança de partido; xi) Fernanda mudou de partido motivada por seu padrinho de
casamento, Luciano Faísca, que era candidato a vereador e a levou para o seu grupo político,
ressaltando que o partido do qual ela se desfiliou também foi coligado ao partido dos recorrentes;
xii) Luciano Faísca confirmou em depoimento que foi ele quem a convidou e que não houve
envolvimento dos recorrentes nos fatos; xiii) Fernanda afirmou em seu depoimento prestado
junto ao MPE que nunca teve contato com Hermes; xiv) impõe-se a comprovação da gravidade
dos fatos imputados para a caracterização do abuso de poder, o que não ficou demonstrado.
Requereram, ao final, i) a nulidade da sentença ou o reconhecimento da decadência; ii) a reforma
da sentença para julgar improcedente a ação; e iii) a remessa dos autos ao Ministério Público
para apuração de crime de falso testemunho.

Em contrarrazões (id. 42268166), o Ministério Público Eleitoral assevera que as
preliminares não merecem prosperar e, no mérito, afiança que “restou demonstrado nos autos
que os recorrentes utilizaram-se da máquina pública para captação de votos, cuja conduta
excedeu os limites da racionalidade e fere de morte o princípio da igualdade”.

A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 42854768) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, mantendo a sentença.

É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo, pois,
conhecimento.

Inicialmente, destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da
presente lide, pois os recorridos sagraram-se vencedores no pleito de 2020 ao cargo de Prefeito
e Vice-Prefeito do Município de Mauá da Serra.

II.i - Nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação

Num. 42933507 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

Na primeira preliminar levantada, argumentam os recorrentes a nulidade da
sentença por insuficiência de fundamentação, tendo em vista ter sido baseada em prova que feriu
o devido processo legal, porque lastreada no falso testemunho de Fernanda Kinapp Martins, a
qual teria amizade com o candidato da oposição, Givanildo Lopes.

A preliminar não merece acolhimento, na medida em que a sentença atendeu ao
disposto no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC, pois, embora o Juízo
sentenciante tenha sido sucinto em sua fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e
jurídicas nas quais se baseou para formar o seu convencimento.

Ademais, quanto à alegação de que a testemunha Fernanda Martins teria prestado
falso testemunho, não houve comprovação nos autos de que teria faltado com a verdade para
prejudicar os recorrentes.

Nesse sentido, eis o que foi pontuado pela PRE (id. 42854768):

Ocorre que a existência de vínculo de amizade entre a testemunha e o Sr.
Givanildo Lopes não é causa imediata para o impedimento ou mesmo suspeição da
testemunha, pois este não é parte na demanda e sequer possui interesse jurídico
na causa, já que, como é sabido, a cassação do diploma dos candidatos eleitos
implica na realização de novas eleições, não na assunção do segundo candidato
mais votado.

Ainda que esse não fosse o caso, eventual inveracidade das declarações prestadas
pela testemunha é questão eminentemente meritória. Se a Sra. Fernanda
realmente prestou falso testemunho, como alega a parte recorrente, é ônus dos
investigados apresentar as contraprovas necessárias para atestar a suposta
falsidade, não havendo que se falar em anulação do depoimento por este motivo.

Por tais razões, deve ser rejeitada a preliminar.

II.ii - Litisconsórcio passivo necessário

Conquanto a demanda tenha sido proposta em face dos candidatos reeleitos a
Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Mauá da Serra, os recorrentes sustentam a necessidade
de inclusão no polo passivo dos demais envolvidos na narrativa, sob o fundamento de que a
jurisprudência do TSE exige, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a formação do
litisconsórcio passivo entre os autores do ato tido por abusivo e os beneficiários da conduta.

De fato, esse entendimento sobre o litisconsórcio passivo necessário vigorou a partir
das eleições de 2016, conforme tese firmada no REspE nº 843-56/MG, cuja ratio decidendi
estava calcada em uma interpretação mais ampla ao exercício do contraditório e da ampla defesa
aos investigados candidatos, porquanto, sob essa ótica, quando não praticam o ato - figurando
na condição de beneficiários -, não poderiam defender-se adequadamente das condutas
praticadas por terceiros não incluídos no processo.

Entretanto, o prestígio à ampla defesa e ao pleno exercício do contraditório não
Num. 42933507 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

pode ocorrer com fundamento em premissa processual equivocada.

Quando o candidato investigado não é o responsável pelo ato abusivo alegado,
realmente deve ser garantido a ele a maior gama de possibilidades para exercício de sua defesa.
Para tanto, pode indicar o eventual participante como testemunha ou o próprio juízo poderia
determinar sua oitiva na condição de testemunha do juízo. Em verdade, considerando que não se
admite o depoimento pessoal nas ações eleitorais, dada a natureza dos bens jurídicos
protegidos, evidencia-se o maior valor da prova testemunhal, a justificar a participação do agente
não como parte processual, mas como testemunha. Além disso, podem ser requisitados todos os
documentos necessários à comprovação de eventual ausência de ciência do candidato quanto a
ato praticado por terceiro.

O que não se vislumbra adequada é a estipulação de uma obrigatoriedade de
litisconsórcio passivo necessário quando não exigido pela lei, tampouco pela relação jurídica
estabelecida, já que as sanções são independentes.

O tema passou a ser revistado pelo TSE e, superando a jurisprudência que vigorou
até as eleições de 2016, em 10/06/2021, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário 3040-
10, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, aquela Corte Superior concluiu pela
inexigibilidade do litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da
conduta ilícita em AIJE por abuso do poder político, fixando que o novo entendimento teria
aplicação prospectiva, para as eleições de 2018 e seguintes, por força do princípio da segurança
jurídica, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE GOVERNADOR. ABUSO
DO PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. CABIMENTO DO APELO NOBRE.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CANDIDATO BENEFICIÁRIO
E AUTOR DA CONDUTA ILÍCITA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE NÃO
ABRANGIDA PELO ART. 114 DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA EM
AIJE POR ABUSO DO PODER POLÍTICO. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVAS PREVIAMENTE REQUERIDA. RETORNO DOS AUTOS
DIGITAIS À ORIGEM. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INVIABILIDADE.
PROVIDO O RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE.

Preliminares

[...]

3. Tratando–se de litisconsórcio facultativo unitário, é aplicável o efeito expansivo
subjetivo previsto no art. 1.005 do CPC/2015, não havendo falar em trânsito em
julgado para o litisconsorte que não interpôs recurso específico.

[...]

Mérito recursal

1. A jurisdição eleitoral, considerados os bens jurídicos que se presta a defender,
não pode criar óbice à efetividade da norma eleitoral nem exigir a formação de
litisconsórcio sem expressa previsão no ordenamento jurídico.

2. O art. 114 do CPC/2015 prevê a formação do litisconsórcio necessário em
Num. 42933507 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

apenas duas hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos
que devam ser litisconsortes.

3. Não há, no ordenamento eleitoral, disposição legal que exija a formação de
litisconsórcio no polo passivo da AIJE.

4. Inexiste relação jurídica controvertida entre o candidato beneficiado e o autor da
conduta ilícita nas ações de investigação judicial por abuso do poder político.

5. Firma–se a tese no sentido de não ser exigido o litisconsórcio passivo necessário
entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE por abuso do
poder político.

6. A fixação do novo entendimento tem aplicação prospectiva, para as eleições de
2018 e seguintes, por força do princípio da segurança jurídica.

7. Após a citação, a ampliação objetiva da lide depende da aquiescência dos
demandados. E, ainda que houvesse aquiescência, na espécie, a descoberta de
novos fatos ocorreu após o prazo decadencial de propositura da AIJE, o que obsta
a utilização do instituto.

8. Recurso ordinário provido em parte, tão somente para afastar a necessidade de
litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e os autores da
conduta ilícita e determinar o retorno dos autos digitais ao TRE/DF, a fim de que
realize a instrução probatória quanto aos fatos narrados na petição inicial.

(RO nº 060304010, Acórdão, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/07/2021)

Esse entendimento, inclusive, vem sendo replicado em decisões posteriores do
TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE.
CONDUTA VEDADA. PLEITO FEDERAL E ESTADUAL. CABIMENTO.
DECADÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO.

[...]

3. Não se verifica a decadência devido à falta de inclusão no polo passivo da Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) de suposto beneficiário indireto da conduta,
tampouco pela ausência do simples mandatário.

[...]

(RO nº 060979097, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/09/2021)

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. CONDUTA VEDADA E ABUSO
DO PODER POLÍTICO. ARTS. 73, I, DA LEI Nº 9.504/1997 E 22, CAPUT, DA LC
Nº 64/1990. PRELIMINARES. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. SUPOSTA
EXPLORAÇÃO POLÍTICO–ELEITORAL DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL. ENCONTRO DENOMINADO "CAFÉ DA COMUNHÃO".
Num. 42933507 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PELO TRE/RJ. AUSÊNCIA
DE CARÁTER ELEITOREIRO E DE GRAVIDADE NA CONDUTA. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.

1. No caso, a conduta objeto da AIJE, julgada improcedente na origem, consistiu no
fato de o então prefeito Marcelo Crivella supostamente, ter se valido de suas
prerrogativas funcionais ao usar as dependências físicas da Prefeitura e os serviços
de copeiragem realizados por servidores daquela municipalidade para, em
5.7.2018, no Palácio da Cidade (sede do governo municipal), em reunião
denominada "Café da comunhão", ofertar diversas vantagens a líderes de
determinado segmento religioso, com o intuito de beneficiar a candidatura de
Rubens Teixeira da Silva ao cargo de deputado federal naquele ano.

Das preliminares suscitadas nas contrarrazões

[...]

3. Em recente julgado, esta Corte Superior, em revisão de posicionamento, deu
parcial provimento a recurso para firmar a tese, aplicável a partir das eleições de
2018, de que não há litisconsórcio passivo necessário, em âmbito de AIJE, entre o
candidato beneficiado e os agentes públicos responsáveis pela prática do suposto
ato abusivo. Preliminar de decadência da ação não acolhida.

[...]

(RO nº 060878887, Acórdão, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29/09/2021)

Nesse contexto, seguindo orientação mais recente da Corte Superior, vislumbra-se
desnecessária a inclusão de todos os eventuais agentes envolvidos no suposto ato tido por
abusivo.

Diante desses argumentos, deve ser rejeitada a preliminar de necessidade de
formação do litisconsórcio passivo.

II.iii - Mérito

II.iii.i - Prova testemunhal singular exclusiva

Nos termos do art. 368-A do Código Eleitoral, “a prova testemunhal singular, quando
exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato”. Nesse sentido
é a jurisprudência do TSE e desta Corte Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI
9.504/97. AUSÊNCIA. PROVA ROBUSTA. CONTRADIÇÃO. DEPOIMENTOS.
CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A condenação por prática de compra de votos art. 41-A da Lei 9.504/97 exige
prova robusta e inconteste da prática do ilícito. Precedentes.

Num. 42933507 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

2. Na espécie, as contradições e a deficiência do conjunto probatório impõem
manter a improcedência dos pedidos em favor do candidato não eleito ao cargo de
prefeito de Castanheiras/RO em 2016, conforme decidiu por unanimidade o
TRE/RO.

3. Não há nenhum elemento probatório que corrobore o relato da eleitora Edneiva
quanto à efetiva ocorrência da promessa de ajuda financeira pelo candidato Cláudio
Martins e no tocante ao suposto encontro da eleitora com Freidimar e Cláudio,
quando lhe teria sido entregue o cheque e feito pedido de votos. Aplicável, portanto,
o disposto no art. 368-A do Código Eleitoral, segundo o qual "[a] prova testemunhal
singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato".

4. Ademais, duas relevantes contradições nos depoimentos das testemunhas não
podem ser ignoradas: a) Josima Madeira, coordenador da campanha adversária e
responsável pela transmissão do cheque ao Ministério Público, esclareceu que o
recebera de José Delayr, ao passo que esse último consignou ter orientado a
eleitora a entregá-lo a Josima; b) José Delayr assentou, também, que a filha de
Edneiva já estava usando óculos bem antes da visita de Cláudio, tendo sido ele
(José Delayr) quem deu a Edneiva a quantia necessária para sua compra o que foi
confirmado pelo marido da eleitora.

[...]

(REspE nº 27439, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/04/2019)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que as filmagens não demonstram nenhuma entrega de valores e
que a segunda testemunha diz ter visto apenas o dinheiro e não a entrega, resta
somente a prova oral, desacompanhada de elemento probatório efetivamente
convincente, não permitindo a condenação pela prática da conduta prevista no
artigo 41-A da Lei nº 9.504/97.

2. Aplica-se o disposto no artigo 368-A do Código Eleitoral, inserido pela Lei
nº 13.165/2015, chamada de minirreforma eleitoral: "A prova testemunhal
singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar
à perda do mandato".

3. A configuração da captação ilícita de sufrágio, tendo como consequência a
cassação do mandato não pode decorrer de mera presunção, sendo imprescindível
a existência de prova robusta da prática do ato.

[...]

(TRE-PR, RE 18092, rel. Des. LUIZ TARO OYAMA, DJe 29/06/2017)

Entretanto, no caso concreto, a prova testemunhal não é singular, porque além de
Fernanda, foram ouvidas outras testemunhas, bem como juntados aos autos documentos acerca
Num. 42933507 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

da contratação de Fernanda, prints de conversas de WhatsApp, áudios, entre outras provas
aptas a formar o convencimento do juízo sentenciante.

Sob essa perspectiva, deve ser afastada a alegação de afronta ao contido no art.
368-A do Código Eleitoral.

II.ii.ii - Conduta Vedada

O Juízo Eleitoral de origem entendeu que ficou comprovado nos autos que
Fernanda Martins foi contratada pelo Município de Mauá da Serra pelo Programa Frente de
Trabalho, instituído pela Lei Municipal nº 565/2017 (id. 42256516), exercendo atividade de
serviços gerais, com o objetivo de angariar votos aos recorrentes.

Diante disso, condenou “Hermes Wicthoff e Tânia Cristina de Macedo de Lima
às sanções dos parágrafos 4º e 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, pelo que (i) casso seus
diplomas outorgados por este Juízo em 9 de dezembro de 2020 (§ 5º) e, por sequência,
casso seus mandatos de prefeito e vice; (ii) bem como declaro os investigados Hermes
Wicthoff e Tânia Cristina de Macedo de Lima inelegíveis por oito anos, nos termos do
inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90”.

Portanto, o juízo sentenciante condenou os recorrentes às sanções previstas nos
§§ 4º e 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 - cassando seus mandatos de prefeito e vice, bem
como declarando a inelegibilidade de ambos pelo período de oito anos -, os quais fazem
referência às penalidades aplicadas àqueles que perpetrarem quaisquer das condutas
vedadas expressas no referido dispositivo legal, como bem se observa:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos
que integram;

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
Num. 42933507 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem
e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa
de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do
Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios,
e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados
os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de
obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a
atender situações de emergência e de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente,
relevante e característica das funções de governo;

VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas
com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos
nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente
anterior à eleição.

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro
semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito;

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores
públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do
ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a
posse dos eleitos.

Num. 42933507 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no §
10, sem prejuízo do disposto no § 4º, o candidato beneficiado, agente público
ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.

Diante disso, os recorrentes asseveram que o art. 73 da Lei nº 9.504/1997, citado
na sentença, não se aplica ao presente caso, porquanto a existência de condutas vedadas não
foi objeto de imputação fática ou normativa.

Ocorre que, de acordo com a Súmula 62 do Tribunal Superior Eleitoral, "os limites
do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende,
e não pela capitulação legal atribuída pelo autor". Confira-se alguns julgados da Corte
superior a respeito:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTAS
VEDADAS. ART. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
LIMITES DO PEDIDO DEMARCADOS PELOS FATOS NA PETIÇÃO INICIAL.
SÚMULA Nº 62/TSE. INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. AUTOR E BENEFICIÁRIOS
DA CONDUTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO DOS CANDIDATOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COISA
JULGADA. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUTONOMIA. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Não ocorre sentença extra petita quando o réu, representado por abuso do
poder político e captação ilícita de sufrágio, é condenado por conduta vedada
em razão dos mesmos fatos que constituíram a causa de pedir na petição
inicial. É a inteligência da Súmula nº 62/TSE, assim redigida: "Os limites do
pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se
defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor".

[...]

(REspE nº 50961, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
29/08/2019)

No caso, não há dúvidas acerca da narração desse fato na petição inicial e da
configuração da conduta vedada pelo art. 73, V da Lei nº 9.504/1997, frente à contratação de
terceirizada no período vedado.

A Lei nº 565/2017, alterada pela Lei nº 702/2019, determinava expressamente que o
Poder Executivo ficava autorizado a organizar frentes de trabalho destinadas a aproveitar os
trabalhadores rurais sazonais (boias frias) e catadores de lixo, com limite no número de
Num. 42933507 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

contratações, designação de que a contratação ocorreria sem a realização de teste seletivo ou
convênio e, com a alteração pela nova lei, que a contratação e pagamento se daria por
intermédio da própria Prefeitura de Mauá da Serra conforme se infere abaixo (id. 42256516):

Portanto, não se vislumbra que o programa em questão se adeque à exceção
prevista no art. 73, V, "d" da LE, eis que, conforme se infere da descrição da própria Lei nº
565/2017, os serviços deveriam limitar-se à realização de tarefas braçais, como: i) manutenção e
limpeza de ruas urbanas, estradas rurais, sistemas de esgoto doméstico, sistema de escoamento
de águas pluviais, córregos e rios; ii) corte de grama e poda de árvores; iii) recolhimento de lixo; e
iv) pequenos serviços de manutenção em prédios públicos.

Ademais, no caso em exame, a contratada Fernanda afirmou em audiência que
fazia serviço de varredura de ruas, que não é considerado essencial, tampouco inadiável pela
Administração Pública.

Dessa forma, a irregularidade atrai a fixação de multa no valor de cinco a cem mil
UFIR, nos termos do art. 73, § 4º da LE, motivo pelo qual adiro ao entendimento apresentado
pelo e. vistor, Dr. Thiago Paiva dos Santos, para o fim de aplicar a Hermes Wicthoff a sanção de
Num. 42933507 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

multa no mínimo legal.

Cumpre ajustar o valor mínimo fixado para R$ 5.320,50, na conformidade da
atualização realizada pelo TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a
atualização da UFIR desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um valor quase três vezes
maior.

Por oportuno, saliento que deixo de aplicar multa à Tânia Cristina de Macedo, tendo
em vista que, nos termos da jurisprudência do TSE, mister a comprovação de prévio
conhecimento do beneficiário para fins de responsabilização pela prática de conduta vedada (Ac.
no AgR-Al nº 34041, Rel. Min. Og Fernandes, de 12/05/2020), o que não se verifica no presente
caso.

Todavia, embora não haja dúvidas acerca da configuração da conduta vedada pelo
art. 73, V da Lei nº 9.504/1997, em razão da contratação de terceirizada no período vedado, não
há provas cabais e robustas acerca da finalidade eleitoral da referida contratação, assim como
não se verifica a gravidade da conduta.

II.ii.iii - Abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio

A presente ação de investigação judicial eleitoral está fundamentada no art. 22 da
LC nº 64/1990 c/c art. 41-A da Lei das Eleições por suposto abuso de poder político e captação
ilícita de sufrágio por parte dos investigados, que teriam oferecido cargo e/ou emprego público no
Município à Fernanda Kinapp Martins em troca de apoio político.

Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato
emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade
ou da competência" (Rodrigo Lopez Zílio, Direito Eleitoral, p. 442) e pela jurisprudência definida
sua ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (TSE, REspE 79872/2014, Min. João
Otávio de Noronha).

Por sua vez, o abuso do poder econômico, cuja incidência pode ocorrer na pré-
campanha e no curso da campanha, caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Conforme
a jurisprudência do TSE, o “abuso de poder econômico configura-se por emprego
desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer
valores essenciais a eleições democráticas e isentas” (AgR-RO 8044-83, reI. Min. Jorge Mussi,
DJe de 5.4.2018).

Em todos os casos de abuso - seja de autoridade, político ou econômico - deve
restar cabalmente comprovado que o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a
normalidade e legitimidade das eleições, dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV da
LC nº 64/1990, que levam à cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Entendimento diverso poderia levar a aplicação da cassação de diploma, a mais grave sanção
prevista no direito eleitoral, sem sequer se considerar eventual lesividade ao objeto jurídico
Num. 42933507 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

tutelado, que é a lisura e a normalidade do pleito.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.

3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens jurídicos
da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os candidatos,
considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de Deputado Federal, com
abrangência em todo o estado da federação.

[...]

(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A CAMPANHA
ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO PREVISTO NO ART. 22,
CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA
PROVIMENTO.

1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.

2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.

3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.

[...]

Num. 42933507 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2017)

Ressalta-se, por sua vez, que os requisitos necessários para configurar a prática do
art. 41-A são os seguintes, conforme lição de José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
2018, p. 829): a) realização de uma das condutas típicas, a saber: doar, oferecer, prometer ou
entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor, bem assim contra ele praticar violência ou grave
ameaça; b) fim especial de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor; c) ocorrência do fato
durante o período eleitoral.

A configuração do especial fim de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor,
malgrado prescinda de pedido explícito de voto, exige a presença de prova robusta e inconteste
da intenção da compra de votos, conforme jurisprudência pacífica do TSE e desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação
eleitoral, em razão de não reconhecimento das praticas de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder e conduta vedada descritas na espécie.

2. Interposto o recurso ordinário, foi mantido monocraticamente, pelos mesmos
fundamentos, o julgamento proferido na origem.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os depoimentos
colhidos em sede extrajudicial devem ser corroborados por demais provas reunidas
na fase judicial, sob o manto das garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.

4. O agravante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ocorrência do
abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, na medida em que as
testemunhas que participaram da reunião na qual teriam ocorrido os ilícitos
afirmaram em juízo não ter havido promessa de auxílio para a comunidade em
troca de votos para a candidata Ada de Luca, nem sequer pedido de votos.

5. "A captação ilícita de sufrágio exige prova robusta da finalidade de se obter
votos. Além disso, a prova testemunhal, para ser considerada apta a fim de
fundamentar a condenação, necessita que seja corroborada por outros elementos
probantes que afastem dúvida razoável da prática do referido ilícito, o que na
espécie não se observa" (AgR–REspe 461–69, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
16.4.2019)

6. Os votos obtidos nas duas seções da região onde teriam acontecido os ilícitos,
no total de 88, constituem mínima fração no universo de 34.501 votos obtidos pela
deputada eleita, que superou em mais de 2 mil votos o primeiro suplente da
coligação, não havendo falar, também por isso, em comprometimento da
normalidade e legitimidade do pleito eleitoral para o cargo de deputado estadual.
Num. 42933507 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

7. Não ficou demonstrada a prática da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei
9.504/97, em razão da suposta utilização de veículo da prefeitura de Içara para
deslocamento até o local da referida reunião, dada a ausência de comprovação do
seu propósito eleitoreiro.

[...]

(RO nº 060227650, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe 13/08/2020)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NECESSIDADE DE
ROBUSTEZ PROBATÓRIA. PROVAS INÁBEIS PARA COMPROVAR A PRÁTICA
DO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a captação ilícita de
sufrágio exige prova robusta da finalidade de se obter votos. Além disso, a prova
testemunhal, para ser considerada apta a fim de fundamentar a condenação,
necessita que seja corroborada por outros elementos probantes que afastem
dúvida razoável da prática do referido ilícito, o que na espécie não se observa.

2. O Regional concluiu configurada a prática de captação ilícita de sufrágio,
consubstanciada na oferta de dinheiro por José Freire dos Santos ("Zezinho") tio do
candidato a prefeito, Alan Andrelino ao eleitor Vagner Santos dos Reis ("Quinho").

3. Todavia, depreende-se que o conjunto probatório dos autos, emoldurado no
acórdão regional, não encerra comprovação segura da captação ilícita de sufrágio,
revelando-se controverso e evasivo, mostrando-se inábeis a demonstrar a efetiva
entrega de bem em troca de voto.

[...]

(REspE nº 46169, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2019)

RECURSOS ELEITORAIS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO -
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO
ARTIGO 30-A - OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DEMANDAS JULGADAS IMPROCEDENTES -
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

3. Nos termos do artigo 22, XVI, da LC nº. 64/90, para que fique configurada a
prática de abuso de poder é necessária a comprovação da gravidade dos fatos e
não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em
conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a vontade livre do
eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não o quantitativo, qual
seja, a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para determinado cargo
e os não eleitos.

Num. 42933507 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

4. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou de diploma
fundadas nos artigo 30-A da Lei nº. 9.504/97 e 22 da Lei Complementar nº. 64/90
exige provas robustas, seguras e consistentes da ocorrência do ilícito e da
gravidade da conduta.

[...]

6. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do
direito. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do fato
quanto dos elementos caracterizadores dos ilícitos em análise, a improcedência é
medida impositiva.

[...]

(RE n 62774, ACÓRDÃO n 55836 de 29/01/2020, rel. Des. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, DJe 04/02/2020)

Além dos depoimentos prestados, foram juntados aos autos documentos que
comprovam a contratação de Fernanda, sendo evidente a configuração de prática de conduta
vedada, conforme já analisado anteriormente, mas não foram juntadas quaisquer provas
contundentes acerca do desígnio eleitoral da referida conduta ou da suposta captação ilícita de
sufrágio e, de igual modo, repita-se, não restou evidenciada a gravidade da conduta.

Note-se o depoimento prestado por Fernanda (id. 42262666 e seguintes):

(...) eu tinha me afiliado com o Giva, tivemos uma reunião, nesta reunião foi tirado
fotos no momento em que fosse assinar e essas fotos foram divulgadas em rede
social; No outro dia Luciano Faísca me procurou, para mim ir conversar com o
Hermes, porque o Hermes teria uma proposta; Fui até a prefeitura, eles me
atenderam lá na Câmara, lá na sala ficou eu o Faísca e o Hermes, e o Hermes me
fez a proposta de que me entregaria um serviço, e como todos sabiam eu estava a
procura, mas ele me entregaria o serviço e eu não poderia ficar com o Giva,
apoiando o Giva; Eu não teria obrigação de sair candidata do lado dele, mas
não poderia sair com o Giva; Ainda, quando questionada sobre a alternância de
partidos, a Sra. Fernanda confirmou a troca, aduzindo que “isso, só que eles que
mexeram com tudo isso, eu nem precisei procurar o Giva para isso, eles mesmos
fizeram; Falaram que eu teria que desfiliar com o Giva;”. Ainda, afirmou que ficou
no emprego bem pouco, “porque começaram acontecer coisas que não ficou
combinado”; Luciano e Giva foram meus padrinhos de casamento.

Ainda, foram ouvidas as testemunhas Luciano Roberto Pinto (Luciano Faísca) e
Márcio Dias de Oliveira (Marcinho), os quais foram os responsáveis, respectivamente, em
oferecer o emprego e realizar a contratação de Fernanda Martins.

Luciano Roberto Pinto (Luciano Faísca) asseverou que (id. 42260566 e seguintes):

(...) ela tava encontrando comigo na minha casa, aí ela comentou comigo que tinha
vontade de ser candidata à vereadora, aí eu fiz o convite pra ela, pra ela ser
candidata junto comigo, junto com nós daqui, e que no grupo nosso do conjunto ela
agregava valor com nós, né? E sobre o serviço que o senhor falou aí, foi bem
Num. 42933507 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

antes da política, ela foi na minha casa também, falou pra mim que, que ela
ficou sabendo que tinha uma frente de serviço na Prefeitura, aí eu falei: "então
você tem que procurar o Neto, porque eu tinha conhecimento que o Neto que era
responsável que pra com, pra indicar essas pessoas à assistência social. Aí foi até
nesse ponto que eu tô nessa conversa do trabalho dela ali, mas esse dela que ligou
Hermes, de contato do Hermes com ela, eu não tenho conhecimento que eles teve
ou não, porque eu fiz o convite, eu fiz o convite dela ser candidata à vereador
junto com nós. O meu partido, que eu falei que ela me ajudava, né? (...) os votos
que ela fazia, faz pro nosso grupo, isso aí eu convidei ela, eu convidei; (...) tem
que ter uma série de qualificação para conseguir esse serviço lá, que é pra pessoa
de baixa renda, e, foi nesse ponto que eu falei pra ela procurar o Neto, mas não
tem nada a ver de troca dela ser candidata com nós, porque o serviço foi bem
antes do período eleitoral; foi em junho, julho, alguma coisa assim; (...) eu sou
padrinho de casamento dela, tenho bastante contato; ela trabalhou 30, 40 dias
(...); o Giva é padrinho de casamento dela, foi junto comigo; o partido anterior que
ela estava filiada pertenceu a mesma coligação do Hermes (...).

Márcio Dias de Oliveira (Marcinho), por sua vez, afirmou em seu testemunho que
(id. 42260716 e seguintes):

(...) Vossa Excelência eu fui Coordenador da Campanha, na gestão agora na
eleição passada. Do Hermes; Fiquei com a parte de cuidar da parte dos candidato
à vereador, que seria lançado em determinadas chapas, em determinados partidos
e a gente tava também nesse levantamento, na questão do feminino, então quando
eu tava fazendo isso e conversando com isso, foi trazido pela pessoa do senhor
Luciano Faísca, que a senhora Fernanda tinha o interesse e queria ser candidata a
vereadora e a gente, como a gente tem a índole de tentar lançar pessoas que
realmente querem ser candidata e disputar a eleição para que a gente não ocorra
no crime de lançar um candidato simplesmente por lançar, então a gente procura
da melhor forma tentar lançar na, dentro dos seus respectivos partidos as pessoas
que tenham interesse; Como foi trazido para mim que a Fernanda tinha o interesse
de ser candidata eu aguardei o posicionamento dela junto com o do senhor
Luciano, que me trouxe isso, para que eu pudesse tá lançando os candidatos em
respectivo, em cada Partido. Foi isso que na verdade aconteceu, até então eu fiz
todos os Partidos que eu trabalhei, que foi, o Partido Cidadania, trabalhei com o
Partido PMDB, trabalhei com o PSD, e trabalhei com o PTB e o DEM, que é o
democratas. Então a minha preocupação nisso tudo é que eu tinha que ter a
quantidade de candidatos proporcionalmente ao 30% da quantidade de feminino,
então eu aguardei até elas estarem para mim lançar esse, esse feminino; Como
tinha uma proposta, que foi do senhor Luciano, que ela queria ser candidata e ficou
de me procurar, ela não me procurou, ela ficou de todos os instantes, eu sempre,
nunca, eu não tive as conversas exatamente com ela, eu tinha diretamente com o
Luciano, falando: "Luciano cobre da Fernanda para ela me mandar a
documentação que eu preciso filiar ela, eu preciso do documento dela senão não
consigo filiar ela no Partido pra poder lançar ela candidata por qualquer um dos
nossos Partidos". Eu nem sabia se ela tava filiada ou não em algum partido político
ainda até no instante, então a gente fez isso desde o começo, junto com a
Fernanda; (...) A senhora Fernanda até um instante ela me perguntou, após fazer,
que a gente acabou colocando ela como candidata pelo PSD, quando ela me
questionou a respeito, ela me chegou num dia que, o que aconteceu? A filiação da
Fernanda foi feita no último prazo, no dia três, quase à meia noite, quase no último
Num. 42933507 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

prazo pela Justiça Eleitoral para que o candidato se filiasse, então a gente filiou ela,
por que ficou em aberto que poderia ser em qualquer um dos Partidos e não
exatamente no PSD, é, e a gente, como a gente tinha que ter uma senhora, uma
mulher no PSD para que a gente conseguisse formar a chapa completa do nosso
candidato, ela foi lançada com PSD, mas ela poderia ter sido PMDB, poderia ter
sido Cidadania, ou poderia ter sido qualquer um dos nossos Partidos que a gente
tava coordenando; em nenhum momento foi oferecido emprego em troca de
apoio; o conhecimento que eu tenho (...) é que o próprio Luciano, que faz parte do
partido PSD, poderia ser, no dia da nossa coligação, na falta do feminino, até ele
própria poderia ter ficado fora da disputa eleitoral, pela falta do 30% feminino; (...).

Destarte, em uma análise detida dos documentos carreados aos autos e dos
depoimentos prestados não se verificam provas inequívocas acerca da finalidade eleitoral da
referida contratação, assim como não se verifica a gravidade da conduta, apta a incidir em abuso
de poder político.

Também não restou comprovado que a contratação por meio do Programa Frente
de Trabalho teve a finalidade de angariar votos para os recorrentes, porquanto não ficou
demonstrado que o trabalho ofertado estava condicionado ao pedido de voto, ou seja, não ficou
evidenciada a intenção da compra de voto – dela ou dos possíveis eleitores que ela poderia, em
tese, cooptar em contrapartida ao trabalho ofertado.

Nesse ponto, importante frisar que a inexpressiva quantidade de votos que
Fernanda recebeu – apenas 11 - evidencia que não tinha qualquer influência sobre outros
eleitores.

Ademais, do depoimento prestado por Fernanda Martins infere-se que em nenhum
momento o recorrente Hermes solicitou seu apoio político ou exigiu que ela fosse candidata pelo
seu partido; ao contrário, apenas pediu que ela não se candidatasse pelo partido do candidato
Givanildo.

Além disso, restou demonstrado nos autos que o partido Cidadania, do qual
Fernanda se desfiliou e Givanildo era filiado, coligou-se ao partido dos investigados, sendo que
boa parte dos candidatos ao cargo de vereador passou a apoiá-los na disputa à majoritária.

Dessa forma, não há provas cabais e robustas acerca da finalidade eleitoral da
referida contratação, assim como não se verifica a gravidade da conduta, uma vez que a
contratação de uma única pessoa durante todo o período vedado, num universo de 6.898
e l e i t o r e s
d e
M a u á
d a
S e r r a
(
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/municipios-parana/maua-da-
serra-pr/) corresponde a 0,01% do eleitorado, o que não indica uma gravidade suficiente para
impor a cassação dos mandatos dos recorrentes, eleitos com uma diferença de 699 votos.

Apesar da potencialidade do resultado eleitoral não seja mais adotada como critério
de configuração do abuso de poder à luz do art. 22, XVI da LC nº 64/1990, é fato que a diferença
de votos pode, em certas situações, revelar a ausência ou não de gravidade da conduta, apta a
alterar a legitimidade do pleito. Nesse sentido, o TSE já decidiu que, embora o resultado das
eleições - sob o enfoque da diferença de votos obtidos entre os colocados - traceje, com inegável
preponderância técnica, critério de potencialidade (não mais aferível por força do art. 22, XVI, da
Num. 42933507 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

LC nº 64/1990), seu descarte na vala comum dos dados inservíveis revelaria equívoco por
constituir lídimo reforço na constatação da gravidade das circunstâncias verificadas no caso
concreto (AC nº 060075539, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
16/04/2019).

No caso, considerando a diferença de 699 votos entre os recorrentes e os segundos
colocados, vê-se que a contratação de 1 pessoa não teria o condão de afetar a igualdade de
oportunidades no pleito.

Destaca-se, por fim, que, se é certo que o conjunto probatório é fraco à
configuração da captação ilícita de sufrágio, mais certo ainda é afirmar que não há qualquer
rastro probatório a comprovar eventual abuso de poder, já que, ainda que a captação estivesse
comprovada, o oferecimento de trabalho a uma única eleitora não possui gravidade suficiente
para aplicação das graves sanções do art. 22, XIV da LC nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para o
fim de reformar a sentença, de forma a afastar as penalidades impostas aos recorrentes,
aplicando multa à Hermes Wicthoff no valor de R$ 5.320,50, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº
9.504/97.

Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator na rejeição das preliminares de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, litisconsórcio passivo necessário e prova
testemunhal singular, assim como à caracterização da conduta vedada e à apreciação da sua
gravidade, e ainda à não caracterização de abuso de poder político.

Todavia, ouso divergir do seu entendimento quanto à impossibilidade de fixação de
multa nesta instância, por reputar que não se trata, in casu, de reformatio in pejus, mas de mera
explicitação da multa já aplicada em primeiro grau ou, ainda, de adequação da sanção imposta,
da mais grave - cassação do mandato - para a menos grave - multa.

Para compreender com precisão essa questão, mister trazer à colação o dispositivo
da sentença recorrida:

Num. 42933507 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

Diante do exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE a presente ação de investigação judicial eleitoral para CONDENAR Hermes
Wicthoff e Tânia Cristina de Macedo de Lima às sanções dos parágrafos 4º e 5º do art. 73
da Lei nº 9.504/97, pelo que (i) casso seus diplomas outorgados por este Juízo em 9 de
dezembro de 2020 (§5º) e, por sequência, casso seus mandatos de prefeito e vice; (ii); bem
como declaro os investigados Hermes Wicthoff e Tânia Cristina de Macedo de Lima inelegíveis
por oito anos, nos termos do inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado, expeça-se ofício à Câmara de Vereadores de Mauá da Serra
comunicando sobre a presente sentença para que declare extinto o mandato dos investigados
ora condenados.
Ato contínuo, intimem-se os investigados condenados para que procedam ao recolhimento da
multa arbitrada ao Tesouro Nacional no prazo de trinta dias nos termos dos artigos 256 e 263 do
Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral. Não recolhida no prazo assinalado, será
considerada dívida líquida e certa para efeitos de cobrança mediante executivo fiscal, devendo a
secretaria lavrar Termo de Inscrição de Multa Eleitoral e remeter uma via e cópias de peças dos
respectivos autos à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral em 5 (cinco) dias,
independentemente de nova intimação dos devedores, para execução pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
[não destacado no original]

Embora o juízo a quo não tenha feito qualquer referência na sua fundamentação
quanto às sanções aplicáveis, expondo-as diretamente no dispositivo, restou claramente
delineada a condenação com base nos §§ 4º e 5º do artigo 73 da Lei das Eleições, os quais são
assim redigidos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do
disposto no § 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do
registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

Como se vê da literal disposição da lei - aplicada pelo juízo a quo - houve a efetiva
condenação dos recorrentes a ambas as sanções, multa (§ 4º) e cassação dos mandatos (§
5º); todavia, o juízo sentenciante não quantificou a multa aplicada.

Não se trata, portanto, de não aplicação da multa, mas tão-somente da falta de
explicitação do quantum sancionatório - questão que poderia ter sido solucionada, ainda na
origem, com a oposição de embargos de declaração por qualquer das partes, o que não ocorreu.

Em decorrência, é o caso de afastar a sanção de cassação dos diplomas e de
manter a aplicação da multa e, aí sim com o fito de evitar a reformatio in pejus, fixá-la no mínimo
legal.

De se notar que, tendo o juízo de origem entendido a conduta dos recorrentes tão
grave a ponto de impor a cassação dos seus diplomas e, consequentemente, dos seus
Num. 42933507 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733

mandatos, é muito provável que a fixação da multa seria em montante superior ao mínimo legal;
todavia, inexistindo nos autos qualquer parâmetro para que se saiba de quanto seria essa multa,
a única saída para não fixá-la em quantum superior é adotar o mínimo legal.

Ainda que não tivesse havido a aplicação da sanção de multa em primeiro grau - e,
como já demonstrado, houve -, fato é que nada obstaria que esta instância, ao reformar a
sentença, adaptasse a sanção aplicável para baixo, isto é, afastasse, como afastou, a cassação
de diploma e mandato, a mais grave sanção existente no direito eleitoral, e aplicasse em seu
lugar sanção menos grave, qual seja, de multa.

Por esses motivos, renovando o pedido de vênia ao d. relator, VOTO por conhecer e
dar parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença, afastar a cassação de diploma e
mandato e, de ofício, FIXAR a pena de multa, já aplicada em primeiro grau e mantida por esta
Corte, no mínimo legal.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600730-74.2020.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES HERMES WICTHOFF,
TANIA CRISTINA DE MACEDO - Advogados do(s) RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.03.2022.

Num. 42933507 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108170639800000041906733
Número do documento: 22033108170639800000041906733